Tribunal: TJDFT
Processo: 0721717-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. PAGAMENTO POSTERIOR À APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré apresentou contrarrazões.
2) Recurso interposto pela parte autora em que requer a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de abono permanência, com efeitos financeiros retroativos à data da sua aposentadoria. Pleiteia, ainda, a inclusão do valor devido a título de abono permanência na base de cálculo do pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia, visto que a sentença somente incluiu o auxílio-saúde e o auxílio alimentação.
3) No caso, por ocasião da aposentadoria, o abono de permanência não integrava a remuneração da servidora, não refletindo, por consequência, no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. De fato, nas fichas financeiras da recorrente, anexadas aos autos, não se vislumbra o recebimento do abono de permanência no mês anterior ao da sua aposentadoria. Entretanto, o Distrito Federal veio a reconhecer posteriormente o direito da recorrente ao abono de permanência no que toca ao período de 17/08/2016 a 20/10/2016, conforme Ficha Financeira referente ao ano de 2016, anexada à inicial. Deste modo, ainda que no contracheque da última remuneração da autora, antes da aposentadoria, não conste o pagamento do abono de permanência, é certo que tal verba deve ser considerada na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, sob pena de a Administração Pública ser beneficiada e enriquecer ilicitamente em razão da própria mora administrativa. 4. Neste sentido, cito precedente: Acórdão 1237566, 07337039420198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020.
4) Segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral (ARE 954408 RG/RS), é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna). Preenchidos os requisitos para a aposentadoria e permanecendo o servidor em atividade, deve ser reconhecido o direito ao abono de permanência, consoante disposto no art. 40, § 19, da CF e art. 114 da Lei Complementar n. 840/2011, não tendo o legislador restringido tal direito a momento posterior a requerimento administrativo.
5) Nesse sentido transcreve-se, a seguir, o seguinte entendimento do TJDFT: “[...] 4. A apreensão de que o servidor público somente faz jus ao abono de permanência a partir do requerimento administrativo, sem retroação dos seus efeitos à data do preenchimento das condições para fruição da vantagem, não se coaduna com o princípio da legalidade, pois encerra limitação ao direito constitucionalmente resguardado não derivada da disposição que o criara e implica vantagem pecuniária indevida ao erário público, pois encerraria a limitação da vantagem pecuniária à margem do direito positivado. 5. Reexame necessário e apelo voluntário conhecidos e desprovidos. Unânime.” (TJDFT - Acórdão 819312, 20130110611053APO, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/9/2014, publicado no DJE: 17/9/2014. Pág.: 120).
6) Frise-se que o abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, §19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio, conforme requerido pela recorrente, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.
7) Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia da autora
8) Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).